Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712061-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL, GLOBAL SEGURANCA LTDA, VALTENI JOSE DE SOUZA APELADO: CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL, GLOBAL SEGURANCA LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelante VALTENI JOSÉ DE SOUZA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de juntada extemporânea de provas e pedido de desentranhamento, suscitados nas contrarrazões ID 17579733. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator